Tribunal: STF
Processo: HC 230897
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pleito cautelar no RHC nº 176.399/SP.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, que seria o caso de superação da Súmula 691/STF para trancar a ação penal a que responde o paciente, ante a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, sendo, ainda, inepta a denúncia.



    Nesse sentido, aduzem os impetrantes:



    “14. Conforme será aqui reforçado, a peça acusatória viola os requisitos mínimos para o seu processamento, notadamente por não narrar ou comprovar minimamente a suposta participação do Paciente nos fatos, razão pela qual houve afronta ao art. 41 do Código Processo Penal.



    (...)



    17. Segundo o D. MPF, no período de fevereiro de 2013 a junho de 2013, o Paciente teria gerido fraudulentamente o Fundo de Investimento em Participações Infra Saneamento ao “utilizar duas notas fiscais emitidas pela empresa de “fachada” Lúcio Costa Incorporadora e Serviço Ltda.-ME para inserir informações falsas nos registros contábeis do FIP Infra Saneamento e justificar o desvio, em proveito próprio, do montante de R$ 2.022.467,50” (doc. n. 3, fl. 508). 



    18. Isso porque, de acordo com a acusação, o Paciente seria, à época dos fatos, gestor da empresa Infra Asset Management Ltda., que, por sua vez, era a gestora do FIP Infra Saneamento. 



    19. Ocorre que o Paciente havia deixado a administração da Infra Asset Management quase 4 anos antes dos fatos objeto da denúncia (doc. n. 8, fl. 5).



    20. Isto é, à época dos fatos, o Paciente não compunha a gestão da Infra Asset Management, já tendo se afastado da administração da empresa antes mesmo da reunião do Comitê de Investimentos do fundo em cuja ata teriam sido inseridas as informações falsas. Logo, o Paciente não mais detinha a qualidade exigida pelo tipo penal descrito no art. 25 da Lei nº 7.492/86 para figurar como autor do crime de gestão fraudulenta.



    (...)



    27. Ainda assim, a justificativa para o recebimento da denúncia foi a de que “nos termos do art. 29 do Código Penal, é possível a participação dos acusados no fato criminoso, inclusive em crimes próprios, em face da comunicabilidade das circunstâncias de natureza pessoal que constituem elementares do crime (art. 30 do Código Penal)” (doc. n. 4).



    (...)



    30. Logo, para imputar ao Paciente um delito de gestão fraudulenta seria necessária a imputação a um autor central próprio, para o qual tenha o partícipe contribuído “na realização do [seu] fato criminoso” “por meio de um comportamento atípico” 10 – o que não se verificou no presente caso.



    31. Porém, no caso concreto, nenhum dos efetivos gestores do período do fato foi denunciado, de modo que não há como o Paciente figurar como partícipe de um crime que não tem autoria. (...)”



    43. Porém, o D. MPF, sem qualquer amparo probatório, alegou que o Paciente teria “fez constar na ata de reunião do Comitê de Investimentos do FIP Infra Saneamento informação falsa acerca da existência de despesas” (doc. n. 3, fl. 4). 



    44. Não há, como se denota da leitura da denúncia, indicativo de como o Paciente teria “feito constar” informações falsas na ata de um fundo de investimento do qual não era gestor. Como indicado, o Paciente sequer estava na reunião realizada no dia 28.2.2023. 



    45. O D. MPF não se desincumbiu de indicar na denúncia as provas que embasariam suas ilações, não obstante citar diversos documentos dos autos (doc. n. 1112):



    (...)



    52. Sendo assim, na medida em que a simples leitura dos documentos que instruem este habeas corpus permite concluir que claramente não se trata de matéria que demanda qualquer revolvimento de material fático-probatória, verifica-se a legitimidade desse E. STF para constatar e concluir que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, cuja manutenção poderá levar à restrição de sua liberdade, visto que a ação penal está em fase de alegações finais.”



    Requer-se, ao final,



    “liminarmente, pela suspensão do curso da Ação Penal 0003599-47.2016.403.618113 até o julgamento definitivo do presente mandamus.



    (...) seja concedida a presente ordem de habeas corpus para que, confirmando a liminar, seja determinado o trancamento da Ação Penal n. 0003599-47.2016.403.6181, em trâmite perante o I. Juízo da 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, exclusivamente com relação ao Paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a decisão questionada nesta impetração:



    “PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS e JOAO MAURO BOSCHIERO pleiteiam a concessão de medida de urgência a fim de suspender o trâmite do Processo n. 0003599-47.2016.4.03.6181 até o julgamento do mérito do presente recurso ordinário. 



    A defesa afirma que não há justa causa para a ação penal, pois os acusados não exerciam atividade de gestão na empresa, e que a denúncia é inepta, por ausência de individualização das condutas dos acusados. Aponta que, com a proximidade da audiência de instrução e julgamento, o feito pode ser sentenciado antes do julgamento do recurso ordinário. 



    Decido.



    Em que pesem os argumentos externados pelos recorrentes, constato que a pretendida avaliação quanto à plausibilidade jurídica do pedido, que justificaria a suspensão do processo na origem, nos moldes em que delineados no recurso em habeas corpus (de alta complexidade avaliativa), acaba por se confundir com o próprio mérito.



    Deveras, o trancamento de processo ou de procedimento investigativo, pela via do habeas corpus, somente é possível em hipóteses excepcionais, quando demonstradas a absoluta ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade (v.g. RHC n. 80.739/MT, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 9/9/2020). 



    Na espécie, destacou o decisum impugnado (fl. 2.395): 



    Trata-se de matéria complexa, envolvendo mais de uma organização empresarial, de modo que sua resolução demanda o revolvimento de material fático-probatório, o que não se mostra adequado no âmbito desta impetração. 



    A relação entre as empresas não está clara nos autos, não sendo possível delimitar, igualmente, a atuação de cada envolvido no quadro administrativo, a fim de circunscrevê-la a esta ou aquela instituição, de modo que se torna prematuro o trancamento da ação penal sob o argumento de inépcia da denúncia, uma vez que os fatos foram suficientemente descritos e imputados aos agentes delitivos. 



    Não se verificam elementos indubitáveis acerca da ilegitimidade passivados pacientes, que podem inclusive ter atuado como administradores de fato nas condutas imputadas pelo Ministério Público Federal, como corroboram os depoimentos policiais de Mario Vieira Marcondes Neto (Id n. 264939474, p. 31/32) e Paulo André Gil Boschiero (Id n. 264940284, p. 56/57). 



    Não há qualquer ilicitude a impedir a regular colheita da prova oral, em audiência agendada pela autoridade coatora. 



    Tais circunstâncias, devidamente expostas pelo acórdão recorrido, afastam, por ora, a plausibilidade jurídica aventada no recurso, relativamente à ausência de justa causa ou inépcia da inicial acusatória. Além disso, a pretensão de contradizê-las é incompatível com a cognição sumária do pedido de liminar, de modo que a caracterização da aventada coação ilegal deve ser analisada mais detalhadamente no momento do julgamento definitivo do mandamus. 



    À vista do exposto, indefiro o pedido.”



    Como se vê, trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar, o que atrairia a incidência do enunciado da Súmula 691/STF.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência.



    Nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, os juízes e os tribunais têm competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus quando, no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. 



    Segundo Guilherme de Souza Nucci, 



    “é admissível que, tomando conhecimento da existência de uma coação à liberdade de ir e vir de alguém, o juiz ou o tribunal determine a expedição de ordem de habeas corpus de ofício em favor do coator. Trata-se de providência harmoniosa com o princípio da indisponibilidade da liberdade, sendo dever do magistrado zelar pela sua manutenção.” (Código de Processo Penal Comentado. 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1322 - grifos nossos)



    O Supremo Tribunal Federal não se distancia dessa premissa teórica, já que admite a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. 



    Cito precedentes: 



    “Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de submissão da decisão ao colegiado competente por intermédio de agravo regimental. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Insubsistência da decisão de determinação da prisão cautelar (art. 312 do CPP). Fundamentação genérica. Ordem concedida de ofício. 1. A impetração foi dirigida contra decisão singular não submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente e impossibilita o conhecimento do writ. Precedentes. 2. Essa circunstância não obsta que a Corte analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, como é o caso dos autos. 3. Ordem concedida de ofício.” (HC nº 188.798/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/21) 



    No mesmo sentido, destaco: Rcl nº 21.649/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria DJe de 18/3/16; Rcl nº 1.047/AM-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sidney Sanches, DJ de 18/2/2000; e Rcl nº 412/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ de 26/2/93. 



    Feito esse brevíssimo registro, anoto que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08; HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05).



    Penso que é essa a hipótese presente.



    Segundo a denúncia (edoc. 3),



    “Consta do incluso inquérito policial que PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, na qualidade de administrador da Infra Asset Management (empresa gestora de diversos fundos de investimentos, dentre eles do Fundo de Investimento em Participação Infra Saneamento) e JOAO MAURO BOSCHIERO, na qualidade de sócio da Companhia Nacional de Saneamento (Conasa) e da Sanetrat Saneamento S.A. (Sanetrat), no período de fevereiro de 2013 a julho de 2013, praticaram atos de gestão fraudulenta' no FIP Infra Saneamento ao se utilizarem de duas notas fiscais emitidas pela empresa de "fachada" Lúcio Costa Incorporadora e Serviço Ltda. - ME para inserirem informações falsas nos registros contábeis do FIP Infra Saneamento e justificarem o desvio, em proveito próprio e alheio, do montante de R$ 2.022.467,50 (cf. fis. 40141). 



    Consta ainda que concorreram para a fraude FAYED ANTOINE TRABOULSI (operador do mercado financeiro paralelo) e CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA (sócio -administrador da Lúcio Costa Incorporadora e Serviço Ltda. - ME), responsáveis pela emissão das duas notas fiscais a pretexto de serviços de consultoria prestados às empresas Conasa (no valor de R$ 437.341,00) e Sanetrat (no valor de R$ 1.585.126,50), e posterior repasse desses valores para PEDRO PAULO.



    (...)



    No período de março de 2013 a junho de 2013, apenas o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado de Tocantins era cotista do FIP Infra Saneamento. Posteriormente, outros cotistas ingressaram no fundo de investimento, a exemplo da Infra Patrimonial 1 F1 em Cotas de FIP (a partir de junho de 2013) e dos municípios de Paulinia/SP (a partir de março/abril de 2014), Francisco Morato/SP (a partir de setembro/outubro de 2014), São Sebastião/SP (a partir de maio/junho de 2015), Içara/SC (a partir de maio/junho de 2016) e Paranaguá/PR (a partir de maio/junho de 2016) - cf. fis. 2731274. 



    Com efeito, à época dos fatos ora denunciados, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS figurava como gestor das empresas Infra Asset Management Ltda., Companhia de Saneamento SIA (Conasa), Sanetrat Saneamento SIA e GPI Participações e Investimentos. Por sua vez, a Infra Asset Management Ltda. era gestora do Fundo de Investimento Infra Saneamento (cf. fis. 471 e fls. 490). 



    Nesse contexto, apurou-se que PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, em 28 de fevereiro de 2013, fez constar na ata de reunião do Comitê de Investimentos do FIP Infra Saneamento informação falsa acerca da existência de despesas no montante de R$ 2.000.000,00, provenientes de contratos de consultoria e desenvolvimento de novos negócios (cf. fis. 473 e fis. 2931295). 



    A inserção da informação falsa nos registros do FIP Infra Saneamento tinha por finalidade justificar manobra fraudulenta de desvio de aproximadamente R$ 2.000.000,00 para PEDRO PAULO. 



    Para tanto, PEDRO PAULO se socorreu dos serviços ilícitos prestados por FAYED ANTOINE TRABOULSI, operador do mercado financeiro paralelo, para dar aparência de legitimidade à fraude. 



    Assim, FAYED ANTOINE orquestrou uma falsa contratação entre a empresa de fachada Lúcio Costa Incorporadora e Serviço Ltda. - ME e as empresas Conasa e Sanetrat (ambas controladas por PEDRO PAULO) a pretexto de uma suposta prestação de serviços de assessoria. Segundo apurado, o estratagema criminoso era também de conhecimento de CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA (sócio da Lúcio Costa Incorporadora) e de JOÃO MAURO BOSCHIERO (sócio da Conasa e da Sanetrat). 



    Em razão disso, foram emitidas duas notas fiscais "frias" pela Lúcio Costa Incorporadora e Serviço Ltda. A primeira, datada de 17 de abril de 2013, em favor da Sanetrat Saneamento SA no valor de R$ 1.585.126,50 (cf. fis. 41). E a segunda, datada de 12 de julho de 2013, em favor da Conasa, no valor de R$ 437.341,00 (cf. fís. 40). 



    Não obstante a ausência de prestação dos serviços de assessoria, PEDRO PAULO e JOÃO MAURO BOSCHIERO determinaram que a diretoria da Conasa e da Sanetrat efetuassem o pagamento para a Lúcio Costa Incorporadora e Serviço Ltda. Efetivamente, os valores foram recebidos por CARLOS EDUARDO e posteriormente repassados aos cuidados de FAYED ANTOINE que, ao final, devolveu os valores para PEDRO PAULO (cf. RIF n. 25668, fis. 230; Depoimento de Carlos, fis. 208; e Depoimento de Paulo Andre Gil Boschiero, fis. 269). 



    Com efeito, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS compareceu perante a autoridade policial e inicialmente exerceu seu direito constitucional ao silêncio (fis. 80). Todavia, por meio de sua Defesa, o acusado assumiu que as informações constantes da ata de reunião do Comitê de Investimentos do FIP Infra Saneamento eram falsas, assim como também eram falsas as notas fiscais emitidas pela Lúcio Costa Incorporadora e Serviço Ltda. (cf. Petição de fis. 2891295).



    CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA foi ouvido a fís. 2081209 e confirmou ser administrador da Lúcio Costa Incorporadora e Serviço Ltda. Ademais, declarou que realmente recebeu o montante de R$ 2.022.467,00 na conta de sua empresa, bem como posteriormente repassou esse mesmo valor aos cuidados de FAYED ANTOINE TRABOULSI. 



    Por sua vez, Paulo Andre Gil Boschiero (Diretor da Sanetrat e filho do denunciado JOÃO MAURO BOSCHIERO) foi ouvido perante a autoridade policial a fis. 2691270. Declarou que foi orientado por seu pai e por PEDRO PAULO a realizar o pagamento correspondente às notas fiscais emitidas pela Lúcio Costa Incorporadora e Serviço Ltda. Informou que desconhecia a fraude, no entanto dela tomou conhecimento meses depois, a partir de uma conversa informal com seu pai, que apontou como beneficiário do desvio a pessoa de PEDRO PAULO. 



    Dessa forma, os indícios de autoria e materialidade estão confirmadas pelas (i) informações colhidas pela Policia Federal a fis. 04119 e 39160, notadamente pelas cópias das notas fiscais emitidas pela Lúcio Costa Incorporadora e Serviço Ltda. em favor da Sanetrat e da Conasa (fis. 15 e 16); (ii) pelas informações da Secretaria de Previdência a fis. 2721278; (iii) pelo RIF n. 25668 a fis. 230; (iv) pela petição da Defesa de PEDRO PAULO a fis. 2891295; (v) pela cópia do depoimento de PEDRO PAULO no bojo do Inq. 3.838/DF, fis. 2001206; bem como pelos depoimentos de (vi) Paulo Andre Gil Boschiero (fis. 2691270); (vii) CARLOS EDUARDO ROCHA MARZOLA (fis. 2081209); e (vil!) Mario Vieira Marcondes Neto (fis. 4891490). 



    Ante o exposto, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, na qualidade de gestor da Infra Asset Management e do Fundo de Investimento em Participação Infra Saneamento, ao utilizar duas notas fiscais emitidas pela empresa de "fachada" Lúcio Costa Incorporadora e Serviço Ltda. - ME para inserir informações falsas nos registros contábeis do FIP Infra Saneamento e justificar o desvio, em proveito próprio, do montante de R$ 2.022.467,50, geriu fraudulentamente mencionadas instituições, incorrendo nas penas do art. 41, caput, da Lei 7.492186.” 



    Pois bem, o Juízo da 2ª Vara Federal Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e Lavagem de Valores de São Paulo/SP ratificou o recebimento da denúncia (edoc. 4), entendendo, em síntese, que, 



    “apesar de sucinta, a denúncia descreve de maneira objetiva os fatos, em tese, delituosos e sua correlação com os acusados, de modo que os mesmos possam exercer plenamente a ampla defesa e o contraditório.” 



    Como visto, a imputação constante da exordial acusatória diz respeito ao tipo penal descrito no art. 4º da Lei nº 7.492/86, que assim dispõe:



    “Gerir fraudulentamente instituição financeira:



    Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa.”



     



    No entanto, não há na denúncia a descrição mínima de como teria se dado a gestão fraudulenta ou a participação do paciente nesta seara, descrevendo-se apenas atos anteriores à reunião do Comitê de Investimentos (edoc. 9), realizada em 28/02/2013, ocaisão em que se teria materializado o delito relacionados à contratação fraudulenta de prestação de serviços.



    Assim, não descrição mínima de como teria o paciente contribuído para a suposta conduta ilícita de inserção de informações falsas nos registros contábeis do FIP Infra Saneamento.



    Ademais, é certo que o paciente não participou da mencionada reunião, como se vê, de forma inconteste, da referida ata (edoc. 9, fl. 6) em que consta como gestor do Infra Asset Management pessoa diversa.



    Nesse sentido, não se descreve na denúncia a conduta praticada pelo paciente que consubstanciaria a gestão fraudulenta do fundo de investimento ou mesmo como teria praticado ou contribuído para a prática do ato.



    Portanto, não se pode inferir da narrativa apresentada na denúncia a existência de fato atribuível ao paciente necessário à configuração de crime de gestão fraudulenta de fundo de investimento, do qual sequer era gestor.



    Dessa maneira, tem-se que a denúncia não preencheu os requisitos mínimos de validade, notadamente a justa causa para a persecução penal, o que sinaliza evidente prejuízo à defesa e excesso de acusação em relação ao paciente.



    O repertório jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal admite o trancamento do processo crime por falta de justa causa, diante da ausência de lastro probatório mínimos demonstrativos da autoria e/ou materialidade do crime (v.g. HC nº 89.398/SP, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 26/10/07; HC nº 108.748/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/6/14),



    Ao Poder Judiciário, na sua precípua função de garantidor de direitos fundamentais, cabe exercer rígido controle de legalidade da persecução penal, e mantê-la, nas apontadas condições, constituiria manifesto constrangimento ilegal.



    Não é preciso rememorar, com Francesco Carrara e sua célebre “As misérias do processo penal”, o constrangimento que representa, por si só, a deflagração da persecução penal.



    Como ressaltado pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator para o acórdão do HC nº 84.409/SP, em lição pertinente à espécie,



    “[q]uando se fazem imputações vagas, dando ensejo à persecução criminal injusta, está a se violar, também, o princípio da dignidade da pessoa humana, que, entre nós, tem base positiva no artigo 1º, III, da Constituição” (Segunda Turma, Relator originário o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19/8/05).



    Ainda sobre o tema, Sua Excelência, ao citar os comentários de Günther Dürig ao artigo 1º da Constituição alemã, sublinhou que 



    “a submissão do homem a processo judicial indefinido e sua degradação como objeto de processo estatal atenta contra o princípio da proteção judicial efetiva (rechtliches Gehör) e fere o princípio da dignidade humana [“Eine Auslieferung des Menschen an ein staatliches Verfahren und eine Degradierung zum Objekt dieses Verfahrens wäre die Verweigerung des rechtlichen Gehörs.”] (MAUNZ/DÜRIG, Grundgesetz Kommentar, Band I, München, Verlag C.H.Beck , 1990, 1 18). Não é difícil perceber os danos que a mera existência de procedimento penal impõe ao indivíduo. Daí, a necessidade de rigor e prudência por parte daqueles que têm o poder de iniciativa de persecução e daqueles que podem decidir-lhe o curso.” (HC nº 159.697/RJ, Segunda Turma, DJe de 10/11/20 -grifos nossos)



    Consigno, por fim, que não estou a reexaminar fatos e provas, o que é vedado na via eleita, segundo larga jurisprudência (HC nº 145.562-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/5/18; HC nº 152.118-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/5/18; HC nº 149.255-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/5/18; HC nº 149.954-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/18; e HC nº 105.022, Primeira Turma, Relator o Ministro Cármen Lúcia, DJe de 9/5/11).



    Com efeito, a análise verticalizada dos autos levada à cabo situa-se no campo da revaloração de matéria fática bem retratada na espécie pela simples leitura da denúncia, de modo que estou a lhe emprestar a correta consequência jurídica.



    Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a nova valoração de elementos fático-jurídicos não se confunde com a reapreciação de matéria probatória (v.g. HC nº 82.219/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 19/12/02). 



    No mesmo sentido, vide o HC nº 95.282/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 7/11/08, de cujo voto condutor do acórdão destaco:



    “O Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Rio Grande do Sul, atribuiu nova valoração dos elementos fático-jurídicos existentes nos autos, qualificando-os como caracterizadores do crime de tráfico de entorpecentes, razão pela qual não procedeu ao revolvimento de material probatório para divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça. No caso em tela, não houve julgamento contrário à orientação contida na Súmula 07, do STJ, eis que apenas se procedeu à revaloração dos elementos admitidos pelo acórdão da Corte local, tratando-se de quaestio juris, e não de quaestio facti.”



    Ainda de minha relatoria:



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade.Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada” (HC nº 127.158/MG, Segunda Turma, DJe 27/8/15).



    Por essas razões, tendo em conta o óbice processual da Súmula 691/STF, nego seguimento à impetração (art. 21, § 1º, do RISTF). Contudo, verificada, no caso, hipótese de patente constrangimento ilegal, por não existir a descrição mínima na denúncia de como o paciente teria contribuído para a suposta conduta ilícita, concedo a ordem de ofício para determinar o trancamento da ação penal na origem em relação ao paciente.



    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 176.399) e ao Juízo da 2ª Vara Federal Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro e Lavagem de Valores (Processo nº 0003599-47.2016.403.6181).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente